Tribunal: TJBA
Processo: 8095145-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095145-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE/EMBARGADO: ARTHUR DINIZ VELLOSO NETO

Advogado(s)
:
MARIA CLARICE MACHADO LIMA, IASMINE LINO ARAUJO GOMES, FELIPE PHILETO DANTAS, REBECA SOUSA DE JESUS, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO

APELADO/ EMBARGANTE: MIRANTE EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
RICARDO GAZZI

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consistem em espécie recursal de fundamentação vinculada, destinando-se, tão somente, a aclarar decisões obscuras, eliminar contradições, suprir pontos omissos sobre os quais deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento, o juiz ou tribunal, ou corrigir erros materiais (art. 1.022, CPC/2015).

2. Ocorre que o acórdão vergastado não incorreu em quaisquer dos vícios do art. 1.022, do CPC, pois esclareceu de forma completa, clara e objetiva que o embargado logrou êxito em demonstrar que o banco embargante não atuou como mero agente financeiro do negócio, pois restou sobejamente comprovado que além de o contrato prever o acompanhamento das obras pelo banco para liberação das parcelas do financiamento, estabeleceu que as despesas com a construção do imóvel deveriam ser previamente aprovadas pelo Agente Vistor, o que demonstra a gestão compartilhada do empreendimento

3. Esclareceu que o contrato de mútuo, ao longo dos aditivos firmados, transformou-se em verdadeira parceria da construtora com o banco embargante, que detinha poder de administração da obra, passando a integrar a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável pelos danos sofridos pelo autor.

4. Pontuou que a atuação do banco embargado extrapolou a função de um mero agente financeiro, diante das provas citadas, que foram corroboradas pela prova testemunhal, conforme se verificou da oitiva da testemunha Sr. Paulo José de Castro Santos.

5. Da simples leitura das razões recursais, constata-se que o embargante busca rediscutir a matéria, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6. Assim, impõe-se a rejeição dos embargos, sendo inviável o seu manejo com o intento de obter o simples reexame da matéria.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8095145-94.2021.8.05.0001
, sendo embargante
BANCO RODOBENS S.A.
e embargado
ARTHUR DINIZ VELLOSO NETO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.